Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710799-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio da verba salarial de R$ 620,64 em conta corrente e do valor de R$ 871,91 na conta poupança da executada/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a conta poupança da agravada é utilizada como se fosse conta corrente, com movimentações diárias e constantes, o que afasta a impenhorabilidade do valor nela encontrado; 2) não foi demonstrado que os valor penhorado na conta corrente da agravada tenha natureza salarial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a transferência dos valores penhorados para a conta da exequente/agravante. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada, não estando configurada nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade (CPC/2015 833 §§ 1o 2o). Nesse sentido: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator